Tribunal: TJMT
Processo: 1021887-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1021887-11.2021.8.11.0000 – Várzea Grande
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Janaina Celia de Almeida, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de indenização por dano material e moral ajuizada em face de Centro Sorriso Clínica Odontológica Ltda. (Odontocompany), indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Irresignada, a agravante pugna pela reforma da decisão, sob alegação de que restou demonstrado os requisitos para concessão da tutela de urgência, narrando que contratou serviços odontológicos e que demonstra quais os tratamentos estão previstos na ficha odontológica, entre eles estão os 03 (três) canais: molar 36, 37 e 47.
Esclareceu que a clínica apenas realizou o canal em um dos dentes, e os outros dois estão abertos desde o ano de 2020, inclusive um dos dentes quebrou em 26.11.2021, bem como, não foi realizado nenhum outro procedimento contratado.
Salienta que o tratamento está pago, conforme a carta de quitação e que vem tentando incansavelmente que a requerida conclua seu tratamento, inclusive com reclamação perante o PROCON.
Pugnam pela concessão do efeito ativo da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Observo que a agravante em sede de tutela de urgência, requereu a continuidade do tratamento odontológico, a qual, a meu sentir, deve ser deferida, vez que presentes os requisitos de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo.
No caso em apreço, observo que a agravante apresentou a ficha odontológica em que consta os procedimentos referente a “ODC Canal de Molar” dos dentes 36, 37 e 47 (id. 67389058 - negritei), bem como comprova o pagamento do tratamento no recibo de quitação “paciente Janaina de Célia de Almeida já finalizou todos os pagamentos do contrato ODC referente a tratamentos odontológicos” (id. 67389059).
Diante do exposto, defiro a tutela antecipada recursal, para acolher o pedido de continuidade do tratamento constante na ficha odontológica (id. 67389058) formulado pela agravante.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 06 de dezembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator